Tribunal: CARF
Processo: 11080.744345/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.744345/2019-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.710 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA ISABEL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Exercício: 2015
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NULIDADE
DO
PROCESSO
SECUNDÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10
e 59, ambos do Decreto no 70.235/72. A declaração de intempestividade
inicialmente feita pela autoridade fiscal foi reconhecida como equivocada,
ocasião em que foi devolvido o processo para análise da Impugnação, e
prosseguimento normal da lide. Não houve prejuízo à parte, logo, inexiste
nulidade.
NÃO ANÁLISE DAS PROVAS JUNTADAS NO PROCESSO. MOTIVO. A
DRJ analisou todos documentos e fatos juntados pela empresa até a
apresentação da Impugnação; relacionando, item a item, as conclusões a que
chegou a partir dessas análises. Somente não permitiu juntada posterior de
documentos, por expressa vedação legal. O CARF permite juntada posterior de
documentos que seriam analisados caso anexados ao processo, o que não
ocorreu.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CARACTERIZAÇÃO DE INTERPOSTA
PESSOA/GRUPO ECONÔMICO DE FATO. PROVAS ANALISADAS EM
CONJUNTO. O fato isolado das empresas serem administradas por uma única
família, por si só, não seria suficiente para excluir a empresa do Simples.
Todavia, os demais indícios analisados em conjunto relacionados à CBO,
coincidência de endereço, confusão na contabilidade, compra de ativos levam à
conclusão da interposição de pessoas para disfarçar a formação de uma única
empresa, de modo a poderem se enquadrar no regime simplificado. Deve a
empresa ser excluída do Simples nesse caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.744345/2019-61
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.710 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744345/2019-61

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis
Galkowicz, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente),
Relatório
O Ato Declaratório no 31/19, de 28/11/2019 (e-fls. 3), excluiu do SIMPLES
NACIONAL a empresa Bonatto & Bonatto Escola de Ensino Fundamental Eireli (nome fantasia
Centro Educacional Santa Isabel ou Sociedade Educacional Sta. Isabel), a partir de 01/07/2007
(data da opção pelo regime), por entender que utilizara, em sua constituição, interpostas pessoas.
A partir da e-fl. 6 consta o relatório “Representação Fiscal para exclusão do
SIMPLES”, em que a RFB traz as conclusões de suas análises e justificativas que levaram à
exclusão da Soc. Educ. Sta Isabel do regime simplificado de tributação.
Neste documento, há um histórico societário da empresa, fundada em 1987,
explanando sobre as movimentações societárias, quadro de sócios, entre outros. Na sequência, o
Fiscal passa a analisar os fatos que o levaram à conclusão de que Bonatto & Bonatto, Valdir
Bonatto Eireli, Sociedade Educacional Hípica, Sociedade Educacional Marival Ltda., Sociedade
Educacional do Parque Ltda., Sociedade Educacional Uniensino Ltda., Sociedade Educacional
Viamopolis Ltda e Ludica Infância Locações de Imóveis Eireli seriam a mesma e única empresa,
que se valeram de artifícios para fracionar suas receitas, a fim de se encaixarem nas regras do
SIMPLES.
Mais adiante, relaciona e analisa os seguintes fatos que considera indicativos de
simulação na constituição das empresas:
 existência de mais de uma sociedade no mesmo endereço ou em endereço próximo;
 recebimento dos TIFs por pessoas que nem sempre eram empregados da sociedade;
 junção de fotos das entidades educacionais, bem como outras informações do site,
tentando demonstrar serem, todas as escolas, a mesma entidade;
 colação de notas fiscais de compra, visando provar que algumas escolas tinham compras
incompatíveis com suas atividades;
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.710 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744345/2019-61

 comparação de receita bruta com gastos salariais, concluindo pela incompatibilidade
dessa relação;
 análise de informações contábeis, concluindo, após alguns exemplos, que há confusão
patrimonial;
 empréstimos feitos por sócios pessoas físicas às empresas, contratos de aluguel;
 não pagamento de vale transporte aos empregados;
 supostas inconsistências no ativo imobilizado.
Depois disso, explora a legislação do SIMPLES, jurisprudência e decide pela
exclusão da empresa.
A Impugnação da empresa (e-fls. 149) traz a história da constituição de cada
escola e da marca CESI e refuta cada uma das irregularidades apontadas pela RFB: envio das
GFIPs, média dos segurados, CBOs, recebimento dos TIFs, endereços das empresas, site do
CESI, objeto social, NFs de compra, confronto da receita bruta com salários, análise dos livros
contábeis, contrato de locação e de mútuo, ativo imobilizado, utilização do Processo do
Ministério Público do Trabalho. Tudo para concluir que não há interposta pessoa, as empresas
são independentes e haveria prova disso nos autos.
Às e-fls. 235, a DRJ tece detalhadas considerações sobre a defesa da empresa e
resume assim sua avaliação sobre este caso:

Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.710 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744345/2019-61

A Recorrente apresenta seu Recurso Voluntário (e-fls. 288), em 09/11/2020, onde
alega:
(a) Preliminarmente, nulidades no processo secundário n° 11080.742885/2019-18 e não
consideração de provas juntadas no processo secundário – desrespeito ao contraditório e
ampla defesa;
(b) No mérito: refuta itens trazidos pelo fiscal na autuação. Alega jamais ter operado com
interpostas pessoas, inexistindo impedimento a assunção da sociedade por membros da
família. Trouxe, novamente, arguições apresentadas na Impugnação.
Em 09/03/2020, este processo e o processo secundário foram desapensados, não
existindo mais vínculo direto entre eles (e-fls. 2.147), o que significa que serão analisados e
julgados de forma apartada, ainda que os itens e provas levados em consideração em um caso
sejam idênticos ao do outro. Apenas para melhor elucidação, o processo secundário trata do
lançamento de contribuições previdenciárias patronais (CPP), incidentes sobre a remuneração
dos segurados empregados e contribuintes individuais e as destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT), assim como as contribuições destinadas a terceiros
(SESC, INCRA, Salário Educação, SEBRAE), incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados, além de juros e multa, nas competências de 01/2015 a 12/2018, em virtude da
desconsideração do arranjo societário das instituições que formam o Grupo CESI, pelas mesmas
razões que levaram à exclusão das empresas envolvidas do SIMPLES, que serão em breve
analisadas.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Como a análise do tema demandou a avaliação de muitos fatos e provas acostados
aos autos, além das conclusões da RFB e da DRJ, dividi os temas por tópicos, a saber:
1. Fase de Fiscalização e Autuação: fatos complementares extraídos do trabalho
da Fiscalização;
2. Recurso Voluntário -
2.1 Preliminar de Nulidade,
2.2. Cerceamento de Defesa
2.3. Análise do Mérito da Exclusão do SIMPLES:
2.3.1. História do Grupo
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.710 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744345/2019-61

2.3.2. Constituição de Interposta Pessoas/Grupo Econômico de Fato
2.3.3.Demais Indícios Avaliados pela Fiscalização
2.3.4.Análise de Decisões do CARF sobre o Tema Exclusão do SIMPLES
2.3.5. Conclusão
1. Fase da Fiscalização e Autuação
A ação fiscal se iniciou em 28/05/2019, sendo o último TIF emitido em
11/10/2019, envolvendo informações das seguintes empresas:

De acordo com o relato do Fiscal, partindo de documentos apresentados pela
empresa auditada (BONATTO & BONATTO ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL
EIRELI) e por todas as outras escolas diligenciadas, chegou-se ao entendimento da existência de
confusão patrimonial, administrativa e operacional entre todas as escolas vinculadas à família
BONATTO, assim sintetizados:

“- com a abertura de novos CNPJ e/ou alterações contratuais, todos os membros
da família BONATTO se alternam nos quadros sociais e/ou na administração das empresas, que
se dizem integrantes do grupo CESI;
- consta no sítio da rede CESI na internet, a apresentação das escolas que
compõem o grupo, inclusive com a exibição do logotipo utilizado por todas elas, o qual é parte
integrante do uniforme dos seus alunos;
- empresas diferentes estão estabelecidas no mesmo endereço ou em endereço
vizinho;
- mesmo escritório contábil representando todas as empresas e responsável pela
documentação contábil e fiscal;
- transferência/compartilhamento de empregados entre as diversas empresas sem
haver rescisão do contrato;
- inconsistências identificadas nas receitas das pessoas jurídicas, indicando que
alguns estabelecimentos recebem aportes de todo o grupo;
- existência de escola em funcionamento, mas sem realizar compras durante anos
seguidos, indicando que estaria sendo suprida por outras escolas do grupo;
- sócios de empresas atuando como prepostos em ações trabalhistas e assinando
rescisões de contratos trabalhistas de empresas do grupo da qual não é sócio/administrador;
- empréstimos de pessoas físicas a várias pessoas jurídicas do grupo, sem registro
de pagamento;
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.710 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744345/2019-61

- indicação do mesmo contato telefônico para várias empresas diligenciadas;
- recebimento de correspondência por empregados vinculados a outra empresa
do grupo.”
Na continuidade dos trabalhos a Autoridade Fiscal percebeu a existência de um
“liame inequívoco” entre as empresas integrantes do GRUPO e que elas participaram,
conjuntamente, na prática de um único negócio e na ocorrência dos respectivos fatos geradores,
denotando interesse comum, uma vez que contavam com os mesmos sócios e administradores
pertencentes preponderantemente à família BONATTO e realizavam as mesmas
atividades/atividades complementares, tendo apenas aparência de unidades autônomas.
Concluiu, a Autoridade Fiscal, que provavelmente as empresas do “GRUPO
BONATTO” sabiam que não poderiam optar pelo sistema favorecido do Simples Nacional por
ter um faturamento superior ao máximo permitido por lei, de forma que, dividindo as escolas em
CNPJ distintos, poderiam informar ao Fisco um faturamento menor, tornando possível assim a
opção pelo regime fiscal mais benéfico.
A Fiscalização ponderou, ainda, que não seria razoável concluir que as infrações,
especialmente aos arts. 29 inc. IV e 31, II da LC no 123/2006, teriam ocorrido sem o efetivo
conhecimento e/ou participação dos sócios e/ou do escritório contábil, dados os fatos e
documentos levantados no curso do procedimento fiscal. Concluiu, assim, que o conjunto dos
fatos apurados por si só já seriam capazes de atestar a atitude dolosa do contribuinte e deu
procedimento à exclusão de todas as empresas do Simples Nacional:

2. Recurso Voluntário: Preliminar de Nulidade, de Cerceamento de Defesa e Análise do
Mérito da Exclusão do SIMPLES
2.1. Preliminar de Nulidades no PA 11080.742885/2019-18 (“PA secundário”)
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.710 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744345/2019-61

A Recorrente invoca (e-fls. 291), em sede preliminar, nulidades cometidas no PA
11080.742885/2019-18, o processo secundário, por não ter obedecido às formalidades legais
exigidas no Decreto n° 70.235/72, ferindo o direito ao contraditório e à ampla defesa
constitucionalmente previstas, pelo fato de intimação acerca da intempestividade da Impugnação
não ter sido fundamentada em razões de fato e de direito, além de não ter previsto possibilidade
de pagamento ou de apresentação de recurso.
Segundo a empresa, a nulidade da intimação teria contaminado todos os demais
atos processuais posteriores e processos correlatos, inclusive o presente processo, além de anular
a exclusão do SIMPLES, a representação fiscal para fins penais, o arrolamento de bens, entre
outros atos produzidos no processo.
Se não for declarada a nulidade completa pretendida, pede a decretação da
nulidade de todos os atos desde a declaração da intempestividade e atos posteriores, incluindo a
reversão da exclusão do SIMPLES, a representação fiscal para fins penais e o arrolamento de
bem, a fim de que a empresa tenha novo julgamento pelo Delegado da RFB, pois esta instância
teria sido suprimida.
Compulsando os autos do processo PA 11080.742885/2019-18 (secundário),
percebemos que a Intimação no 351/2020, juntada em 15/04/2020, (e-fls. 2.189 e 2.212 daquele
processo) informa que a Impugnação apresentada em 08/01/2020 – num primeiro momento - foi
declarada intempestiva razão pela qual não se instaurou o contencioso administrativo. Foi dado
prazo de 30 dias para pagamento, alertando-se que, transcorrido tal prazo, o processo seria
encaminhado à PGFN para cobrança.
Às e-fls. 2.227 (do PA secundário), a empresa apresenta petição insurgindo-se
contra a declaração de intempestividade, com argumentos de nulidade (falta de fundamentação
da Intimação) e prova de que apresentou Impugnação em 07/01/2020 - último dia do prazo para
apresentação do recurso - e não em 08/01/2020, como considerado pelos órgãos da
administração tributária federal.
Em 20/04/2020, foi expedido despacho atestando, agora, a tempestividade da
Impugnação (e-fls. 2.385), determinando seu encaminhamento a SECOJ/DRJ/POA/RS para as
devidas providências. Alguns dias depois houve encaminhamento para a DRJ de Ribeirão Preto
(e-fls. 2.387 do processo secundário).
Em 06/10/2020, a DRJ julga a Impugnação do PA secundário (e-fls. 2.397 do
processo secundário) nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. SEGURADO EMPREGADO E CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. São devidas as contribuições previdenciárias, parte da empresa, incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e
contribuintes individuais que lhe prestam serviços.
CONTRIBUIÇÃO PARA O GILRAT. REMUNERAÇÃO DOS SEGURADOS
EMPREGADOS. São devidas as contribuições para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE DE BENEFÍCIO DE ORDEM. A formação de
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.710 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744345/2019-61

grupo econômico de fato, configurada pelo interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal (art. 124, I do Código Tributário Nacional - CTN),
implica na responsabilização solidária das empresas integrantes pelas obrigações
decorrentes da lei previdenciária. Uma vez atribuída responsabilidade solidária a todas as
empresas do grupo pode a Administração Tributária exigir o pagamento dos tributos, de
qualquer uma delas, seja isoladamente ou em conjunto, e sem qualquer preferência,
porquanto o instituto da solidariedade não comporta benefício de ordem, com amparo no
parágrafo único do art. 124 do Código Tributário Nacional (CTN).
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS DECORRENTES.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples Nacional
sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. Promovida a exclusão da
pessoa jurídica do Simples Nacional, deve-se proceder à lavratura de auto de infração
para a exigência das contribuições previdenciárias e sociais incidentes sobre as
remunerações declaradas em GFIP e não recolhidas.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DEDUÇÃO DE RECOLHIMENTOS. Na
determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do
Simples Nacional, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Período de apuração:
01/01/2015 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
(TERCEIROS). INCIDÊNCIA. Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a
arrecadação e fiscalização das contribuições devidas a Terceiros (Entidades e Fundos),
conforme preconiza o art. 3o, da Lei n.o 11.457, de 2007.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2015 a 31/12/2018
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE PAGAMENTO. FALTA DE DECLARAÇÃO.
DECLARAÇÃO INEXATA.
Cabível a imposição da multa de ofício prevista no art. 44 I, da Lei no 9.430/96, se a
empresa não declara a parte patronal das contribuições previdenciárias devidas, em GFIP,
nem tampouco as recolhe, como deveria, declarando e
recolhendo apenas as contribuições descontadas dos segurados.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Diante desse julgamento, a empresa apresenta seu Recurso Voluntário no
processo secundário.
Onde está a nulidade processual naquele processo ou mesmo neste? Veja, em um
primeiro momento, sim, houve equívoco da Administração Tributária ao declarar intempestiva a
Impugnação apresentada dentro do prazo legal. Diante da petição insurgente da empresa,
contudo, as autoridades reviram seu posicionamento, reconheceram a tempestividade e
encaminharam referida Impugnação para julgamento. Essa petição foi devidamente analisada e
julgada pela DRJ, que, detalhadamente, expôs o resultado de suas análises. Houve oportunidade
da empresa apresentar, inclusive, Recurso Voluntário em face da decisão da DRJ. Nenhuma fase
processual lhe foi suprimida e houve análise de todos os fatos trazidos aos autos.
Dentre os temas tratadas pela DRJ, consta, justamente, a preliminar de nulidade
requestada contra a Intimação de intempestividade, em relação a qual o julgador se manifestou
assim (e-fls. 2.406):
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.710 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744345/2019-61

“Irresignados com a declaração de intempestividade, o contribuinte e responsáveis
solidários solicitaram juntada de novo recurso administrativo, de teor basicamente igual à
impugnação anteriormente apresentada, acrescentando questionamento quanto ao
Comunicado de intempestividade, aduzindo inclusive nulidade por falta de
fundamentação, por não constar a razão de ter sido considerada intempestiva.
Quanto à preliminar aduzida de nulidade do Comunicado de Intempestividade (Intimação
no 351/2020), por falta de fundamentação, por não constar a razão de ter sido considerada
intempestiva, tenho que pode ser facilmente subentendido que o motivo informado no
comunicado trata-se justamente da apresentação da defesa intempestiva (fora do prazo).
(...)
Ademais, como o mérito desta matéria será decidido a favor da parte, como se verá
adiante, acatando-se a peça de defesa, a questão da nulidade resta ultrapassada, com
amparo no art. 282, parágrafo único do novel CPC/2015, aplicado subsidiariamente:
“Título III – Das Nulidades
(...)
Art 282 (...) § 2o Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a
decretação da
nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.”
A partir de verificação dos documentos constantes no autos, verifica-se que ficou
registrado no extrato do processo (às fls. 2285/2380), que a data da entrada daquela peça
de defesa teria sido de fato 07/01/2020 (...)
Consta também em carimbo da Unidade Receita Federal do Brasil na capa da
impugnação, a data de sua entrada na repartição, em 07/01/2020 e não em 08/01/2020 (...)
Não bastassem tais evidências, foi registrado também, em 16/04/2020, no histórico de
notas integrantes do processo, que o “Contribuinte apresentou petição com outra data
de recepção da impugnação. Em contato com a DIVIC, no SAGA consta
atendimento na data do documento do contribuinte (07/01) e não na do processo
(08/01)".”
Assim, considerando que a ciência se deu em 06/12/2019 (sexta-feira), iniciou-se a
contagem do prazo em 09/12/2019 (segunda-feira) e findou-se em 07/01/2020, data
em foi apresentada de fato a impugnação, é certo que ela foi tempestiva. Isto posto,
como a impugnação apresentada é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade do Decreto 70.235/72, passo ao seu conhecimento.”

Ultrapassada a questão preliminar acima, a DRJ adentra ao mérito do processo
secundário, ponderando que a exclusão do SIMPLES das empresas houvera sido exaustivamente
analisada no processo principal (este). O direito de defesa sobre esse tema teria sofrido preclusão
consumativa naquele processo (o de exclusão do SIMPLES), pois as partes o teriam já exercido.
Além disso, para o julgador, a questão já teria sido inclusive decidida no bojo dos acórdãos
citados por ele, não podendo ser novamente abordada e decidida.
Por isso, o julgador considerou a questão de mérito sobre a exclusão do SIMPLES
(analisada neste processo) resolvida e delimitou sua análise às demais matérias residuais
deduzidas pela defesa, quais sejam: pedido de produção de provas, aproveitamento dos valores
pagos no SIMPLES, aplicação da multa de ofício, aplicação da SELIC, responsabilidade
solidária.
Saliente-se que somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72.
Tendo sido observados os ditames legais, não comprovado prejuízo ou vício ensejador de
nulidade dos lançamentos, não se deve dar guarida ao pleito trazido pela peça recursal.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.710 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744345/2019-61

Pelo todo o exposto, entendo que não se pode falar em cerceamento de defesa ou
qualquer outro tipo de impedimento causado, no processo, à manifestação da empresa. Todas as
suas defesas foram devidamente analisadas e julgadas, tendo sido superada a questão da
intempestividade.
Entendo, assim, que não restou nenhuma névoa de nulidade que possa ser
suscitada ou acatada, o que me leva a afastar essa preliminar.
2.2. Não Consideração das Provas Juntadas no Processo – Fere Contraditório e Ampla
Defesa

O acórdão da DRJ, segundo a Recorrente, vetou a juntada de novas provas, nos
termos descritos no item 2 acima, e teria dado a entender que a Recorrente não havia juntado
nenhuma prova. A Recorrente, contudo, esclareceu que juntou mais de 500 documentos que
comprovariam jamais ter atuado por meio de interposta pessoa.

Por esta razão, exige que se considerem todos os documentos juntados para que se
conclua não existir interposta pessoa na configuração societária do Grupo CESI. Em caráter
preventivo, contudo, junta as provas principais anexadas ao processo secundário.
De fato, inicialmente, conforme já mencionado, a DRJ nega o pedido de produção
de novas provas feito pela empresa por entender precluso esse direito, nos moldes do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, que preconiza, no inciso III, que a Impugnação DEVE mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir. De acordo com a previsão legal, o momento de apresentar as provas é o
mesmo da apresentação da Impugnação e não posteriormente.
Com essa motivação e imposição legal, o julgador anterior negou a juntada
posterior de provas. Além do descrito acima, o art. 15 do mesmo diploma legal prevê a
impugnação deve ser “formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar”, o que significa que a defesa deve estar imbuída da completude capaz de suportar
os argumentos trazidos na defesa do Recorrente, devendo conter todos os elementos que ele
entenda necessários a validar seu direito.
A atividade do julgador da DRJ é limitada e está adstrita aos ditames legais; ele
não pode suplantar previsões normativas para atender aos anseios da parte, pois isso foge ao seu
dever funcional e lhe acarreta consequências relacionadas à extrapolação de sua atuação. Por
isso, o mencionado julgador não pôde, no caso, aceitar a apresentação posterior de provas
pleiteada.
Após negar a juntada de provas, o julgador a quo analisou cada uma das
irregularidades abordados pelo auditor fiscal e justificadas pela empresa em sua defesa: envio da
GFIP pelo mesmo contador, movimentação de empregados no grupo, análise dos CBOs,
recebimento dos termos de intimação, endereços coincidentes, sítio da empresa na internet,
objeto social, das notas fiscais de compra, comparação da receita bruta com salários, pro-labore e
compras, livros contábeis (contrato de locação, mútuo, ativo imobilizado). Ou seja, a DRJ
abordou as questões pendentes de análise e chegou às conclusões que julgou pertinentes.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.710 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744345/2019-61

Não houve, portanto, cerceamento de defesa. O que houve foi o estrito
cumprimento da lei.
O CARF, por seu turno, é órgão com maior flexibilidade de atuação no que se
refere à aceitação de provas, guiando-se pelo princípio da verdade material de forma mais
abrangente.
Após a Impugnação, e em qualquer momento até apresentação do Recurso
Voluntário, as provas carreadas aos autos pela Recorrente são aceitas e poderão ser analisadas
pelo julgador ou remetidas às instâncias de piso para reexame.
A Recorrente, contudo, não junta nenhum novo documento ao apresentar a
Impugnação. Ao protocolar o Recurso Voluntário, a empresa junta: (a) a intimação 351/20,
acerca da intempestividade da Impugnação no processo secundário, acrescida dos valores
cobrados (e-fls. 321 a 332); (b) Extrato do SIMPLES NACIONAL de jan/2015 a dez/2018 (e-fls.
334 a 460); (c) extrato de conta do FGTS, ficha de registro de empregado de Ivana Brazil Cabral
e de Camila Silva do Nascimento, de Emerson Suris de Andrea Cardoso dos Santos (e-fls 462);
(d) Movimentações de empregados feitas conforme extrado da Caixa Economica Federal (e-fls.
472).
Os documentos relacionados em “a” foram analisados no tópico em que tratei da
3.1 (preliminar de nulidade); o item “b” foi verificado pelo Fisco e, nesse momento, não traz
nada novo ao processo; já “c” e “d” visam demonstrar que os empregados que transitaram pelas
escola CESI tiveram seus contratos devidamente rescindidos por uma escola antes de ingressar
em outra. Prova a movimentação regular de empregados, o que será abordado no tópico seguinte.
Portanto, o corolário da verdade material, amplamente defendido pelo CARF, foi
devidamente respeitado. Isso significa que todas as provas juntadas ao processo foram ou serão
devidamente analisadas.
Nesse contexto e pelas razões aqui expostas, afasto a alegação de inobservância
do contraditório e da ampla defesa.
2.3. Mérito - Exclusão do SIMPLES – Análise dos Fatos e Provas dos Autos
2.3.1 Constituição de Interposta Pessoas/Grupo Econômico de Fato
Pelas análises do Fisco, Bonatto e Bonatto Escola de Ensino Fundamental, Valdir
Bonatto Eireli, Sociedade Educacional Hípica, Sociedxade Educacional Marival, Sociedade
Educacional do Parque, Sociedade Educacional Uniensino, Sociedade Educacional Viamopolis,
Escola Educacional Ludica Infancia seriam a mesma empresa, que utilizaram artifícios para
fracionar a receita de modo a se enquadrar no SIMPLES.
O artigo 29, IV da LC n° 123/2006 dispõe:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.710 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744345/2019-61

(...)
IV – a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas.
O Fisco fundamentou a exclusão das empresas do SIMPLES no instituto legal
denominado “interposta pessoa”, que afrontou o art. 29, inc. IV, da LC no 123/2006, combinado
como o art. 84, IV, "c" da Resolução CGSN 140/2018, os quais preveem a vedação da utilização
do artifício de interposição de pessoas na constituição da empresa que não sejam os verdadeiros
sócios ou acionistas; e determinam a partir de quando a exclusão do SIMPLES produzirá efeitos.
1,2
O histórico certamente foi considerado nessa análise, mas não foi elemento
isolado nas conclusões do Fisco. Diversos quadros foram elaborados pela Fiscalização
demonstrando como seu deu a troca de poder e comando das empresas, evidenciando o intuito de
se interpor pessoas diversas, de maneira fictícia, formalmente nos quadros das empresas, ao
longo do tempo, mas tendo, ao fundo, sempre os mesmos controladores (da família Bonatto) na
administração de fato.
Mas não é só isso. Depois de caracterizar “interpostas pessoas”, o fiscal ainda
analisou outros elementos que veremos no tópico seguinte, em conjunto, consubstanciaram um
todo/conjunto probatório apto a corroborar o caráter simulado da manutenção das escolas CESI.
A DRJ elucida sobre o tema das interpostas pessoas (e-fls. 248) tratando da
simulação envolvendo contratos (art. 167 do C.C.) e citando, inclusive, Maria Helena Diniz, para
quem interposta pessoa é “aquele que comparece num dado negócio jurídico em nome próprio,
mas no interesse de outrem, substituindo-o e encobrindo-o. Tratar-se-ia do presta-nome - ou -
testa-de-ferro. Age em lugar do verdadeiro interessado que, por motivos, não de todo lícitos,
deseja ocultar sua participação num ato negocial”.
Portanto, acerta a DRJ ao afirmar que “a constituição de empresa com
interposição de pessoas consiste no negócio jurídico simulado, com aparência de legalidade,
mas forjado para esconder a realidade dos fatos, através do qual o verdadeiro dono e

1 Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer das seguintes hipóteses: (...)
IV - constituição da pessoa jurídica por interpostas pessoas que não sejam os verdadeiros sócios ou acionista, ou o
titular, no caso de firma individual; (...)

2 Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando: (...)
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão produzirá efeitos a partir do
próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar
pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou das empresas de pequeno
porte, dar-se-á: (...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação previstas nesta Lei
Complementar; ou (...)
Art. 84. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos (...)
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, hipótese em que a empresa ficará impedida de fazer nova opção pelo
Simples Nacional nos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes hipóteses: (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 29, incisos II a XII e § 1o) (...)
c) ter sido a empresa constituída por interpostas pessoas; (...)

Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.710 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744345/2019-61

beneficiário do empreendimento atribui a condição de sócio a certas pessoas, com o fim de
ocultar a verdadeira titularidade dos negócios da empresa.” (e-fls. 251)
Nesse passo, as autoridades fiscais produziram provas robustas que convergem
para o entendimento de que os sócios de fato (reais beneficiários, donos e comandantes das
empresas) são os membros da família BONATTO, sob controle de Valdir Bonatto e Sabrina
Bonatto, cônjuges, auxiliados pelos filhos/enteados Matheus Bonatto, Mariana Bonatto e
Leandro Bonatto, que se revezam no exercício da administração das empresas em algum
momento.
Não seria verdadeira a alegação de que “todo proprietário ou sócio administrador
efetivamente administra seu negócio”, já que Mariana e Leandro, sócios cotistas, durante anos
eram menores, não figurando em nenhum momento como sócios administradores.
Analisando o perfil dos sócios das empresas, percebeu que muitos deles ou têm
algum grau de parentesco com o casal Valdir e Sabrina ou são empregados das empresas do
grupo, situação, segundo o julgador, bastante típica nesse tipo de fraude, em que os verdadeiros
titulares escolhem pessoas de sua confiança para exercerem as posições simuladas. “A oscilação
constante da participação dos membros da família Bonatto em todas as oito empresas, todas elas
optantes pelo Sistema Simplificado, mas sempre algum membro da família, mas não todos,
exerce em algum momento a administração de cada uma delas.” Ex. Matheus Bonatto, sócio
e administrador Bonatto & Bonatto e administrador na GFIP da Soc Educ do Parque e da Soc
Educ Marival, controlaria essas empresas também. Osvaldo Roque Kleinibing figurou como
empregado/Diretor Adm da Bonatto&Bonatto de 2008 até o momento da ação fiscal e como
contribuinte individual na Viamopolis Transporte Escolar e Soc Educa Viamopolis.

Sobre o ingresso de filhos menores na sociedade, fato que chama muito a atenção,
vejamos o que fiz a DRJ:
“A propósito, chama atenção ainda o ingresso dos filhos menores, no mesmo momento da saída
de outro membro da família, nos quadros sociais das empresas do grupo.
(...)

Conforme quadro acima apresentado, pode-se constatar a utilização de MARIANA BONATTO
(menor impúbere, nascida em 03/11/2002) em substituição ao seu pai VALDIR BONATTO nos
quadros sociais das empresas BONATO & BONATO e da SOCIEDADE EDUCACIONAL
UNIENSINO. Com efeito, a menor, quando acabara de completar apenas 09 anos de idade,
substituiu o pai em duas ocasiões: na SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIENSINO, em
09/11/2011 e na BONATO & BONATO, em 27/12/2011.

Fato similar ocorreu com o outro filho de VALDIR BONATTO, LEANDRO BONATO (menor
impúbere, nascido em 28/08/2000), enteado de SABRINA BONATTO, que a substituiu em
11/03/2016, quando tinha ainda quinze anos de idade, na Sociedade Educacional do Parque.
Frise-se, diferentemente da alegação da peça de resistência de que “todo proprietário ou sócio
administrador efetivamente administra seu negócio”, tanto MARIANA BONATTO quanto
LEANDRO ALVES BONATTO, acima destacados, aparecem apenas como sócios cotistas,
inclusive durante muitos anos como menores impúberes, não figurando em nenhum momento, em
qualquer das empresas em tela, como sócio administradores, sem portanto nenhuma participação
na administração das empresas.

Portanto, além de muitos sócios terem relação de parentesco, outros são formados
por empregados de empresas do Grupo, “situação bastante típica, que ocorre com certa
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.710 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744345/2019-61

frequência nesse tipo de fraude, já que os verdadeiros titulares escolhem pessoas de sua
confiança para exercerem as posições simuladas.”

Conclui, após analisar cada irregularidade na mesma linha do auditor fiscal: “Não
bastasse a evidente demonstração de interposição de pessoas nos quadro societários das
empresas (...), a Autoridade Fiscal elencou ainda uma série de indícios que convergem para o
entendimento de que, no caso em apreço, houve a constituição das multicitadas empresas,
algumas delas dividindo entre si e em grupos os mesmos espaços físicos, desenvolvendo objeto
social idêntico ou complementar, compartilhando colaboradores, maquinários e compras, em
evidente confusão patrimonial, administrativa e operacional e cujos sócios de direito são
pessoas da confiança dos verdadeiros beneficiários (dirigentes/titulares), geralmente parentes,
inclusive menores impúberes ou seus próprios empregados, objetivando reduzir custos, usufruir
de tributação privilegiada e pulverizar as receitas, caracterizando emblemática constituição de
grupo econômico de fato e impedindo a opção pelo Simples Nacional.” (e-fls. 255).
A Recorrente defende-se afirmando que inexiste qualquer prova de que se utilizou
de pessoas interpostas, tendo sido demonstrado amplamente que todas as escolas são
independentes e pertencem a sócios que efetivamente administraram seus negócios, em que pese,
os proprietários/sócios administradores das escolas serem membros da família, estes
efetivamente administraram seus negócios.
Aviva, ainda, em que pese cada escola possuir seu sócio administrador que
efetivamente as administram, a escola Sociedade Educacional Hípica Ltda possui sócio
administrador que não é membro da família, e não possui qualquer ligação com as demais
escolas. Assim como a Escola Lúdica Infância Ltda possui como proprietária Sabrina Bonatto,
cônjuge do fundador, mas casada em regime de separação total de bens, constituindo sua escola
com recursos financeiros próprios, sequer utiliza a marca CESI - Sistema positivo de ensino.
O objetivo delas não seria pulverizar receita para usufruir de tributação
privilegiada, “ao contrário, manter toda a estrutura apartada, demanda um custo muito maior
que qualquer benefício tributário”. (e-fls. 319)
Nos dizeres da DRJ, “a constituição de empresa com interposição de pessoas
consiste no negócio jurídico simulado, com aparência de legalidade, mas forjado para esconder
a realidade dos fatos, através do qual o verdadeiro dono e beneficiário do empreendimento
atribui a condição de sócio a certas pessoas, com o fim de ocultar a verdadeira titularidade dos
negócios da empresa.” (efls. 251)
Dada caracterização de grupo econômico de fato, cabe agora analisar outros
elementos de convicção para se concluir se a empresa deve ou não ser excluída do Simples.
2.3.2 Demais Indícios Avaliados pela Fiscalização
Conforme mencionado, as conclusões da Fiscalização não se basearam somente
na interposição de pessoas, que poderia, sozinha, servir de fundamento à exclusão. O fiscal
tomou o cuidado de analisar outros elementos que ajudaram a cravar o intuito simulado da
adesão das empresas ao SIMPLES. Talvez, tais elementos, isoladamente considerados, possam
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.710 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744345/2019-61

se justificar a até afastar a pretensão fiscalista, porém observados em conjunto “olhar de floresta
em detrimento da árvore”, tendem a nos encaminhar para o desfecho determinado pela RFB.
Vamos a cada um deles:
a) GFIPs (e-fls. 302)
O Auditor fiscal entende que o fato de as GFIPs de todas as empresa serem
elaboradas e encaminhadas pelo mesmo escritório contábil caracterizaria grupo empresarial ou
unicidade de empresa. Todos os documentos solicitados pela Fiscalização foram providenciados
pelo mesmo escritório (FM Gross Organizações Ltda).
Para a Recorrente, inexiste impedimento legal para esse procedimento sendo que
o escritório contratado não teria qualquer interferência no regime fiscal ou tipo societário de uma
empresa. Usar esse argumento denotaria “falta argumentação e comprovação dos fatos alegados
que levaram a exclusão”.
Isoladamente, esse fato não poderia ser indício, porque, numa cidade pequena e
no caso de empresas ligadas (no caso pelo mesmo sócio ou sócios), entende-se quando contratam
o mesmo prestador de serviço. Isso diminui custos e gera uma padronização de informações e
procedimentos adotados, o que não significa, necessariamente, simulação entre figura e grupo
empresarial.
Mas, sigamos adiante na análise.
b) Média dos segurados (e-fls. 303)
O auditor fez um quadro elencando a medias dos segurados (empregados e
contribuintes individuais) mostrando a presença de membros da família Bonatto quadro com a
média dos segurados feito pela Fiscalização, em que se buscou mostrar a ligação de membros da
família com várias empresas, somente evidenciaria a independência de cada escola, na visão da
Recorrente.
A empresa aduz que o referido quadro com a média de colaboradores de cada
escola, em cada ano somente evidencia a independência de cada escola, reforçando que cada
qual, em consonância com seu sócio administrador, existe e responde de forma independente,
sem haver qualquer ato no intuito de burlar o limite do simples nacional, ao encontro do
afirmado e fundamentado no item II, da constituição de cada escola.

c) Análise das CBOs (e-fls. 303)
O Fisco elenca o número de empregados de acordo com CBO de cada função, das
escolas Bonatto e Bonatto Ltda e Sociedade Educacional Uniensino que estão localizadas no
mesmo endereço, Av. Liberdade, 1214. Isso porque a Uniensino loca da Bonatto e Bonatto Ltda
06 salas de aula e salas para utilização parcial utilizadas por seus alunos, como biblioteca,
laboratório, conforme contrato locação (fls.41/49 da representação fiscal).
Na visão da empresa, esse quadro feito pelo auditor fiscal somente reforça a tese
de que há inúmeros colaboradores com idênticos CBOs contratados por cada escola, de acordo
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.710 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744345/2019-61

com seu objetivo, demonstrando a independência destas, e que, embora compartilhem o mesmo
endereço, funcionam, efetivamente, de forma independente.
Para o Fisco, a Uniensino não existiria, utilizando toda a estrutura da Bonatto e
Bonatto para operar.
d) Recebimento dos Termos da fiscalização (e-fls. 304)
O Sr. Auditor Fiscal evidencia que: “os termos de intimações fiscais foram
recebidos por diversos empregados, nem sempre com vínculo empregatício da empresa pela
qual assinou os Aviso de recebimento”. No quadro elaborado pelo Fiscal, elenca empregados de
outras escolas do sistema CESI de ensino recebendo os termos de intimações.
Aduz a empresa que as escolas a que se refere são próximas, p.ex., que as escolas
CESI SANTA ISABEL e CESI VIAMÓPOLIS funcionam em locais e estruturas distintas,
colaboradores diferentes, mas próximas, e, que alguns agentes do CORREIO, com intuito de
minimizar o trabalho e não necessitar ir prédio a prédio, solicitam a gentileza de entregar todas
as correspondências a um colaborador e este distribuir as demais, trata-se de uma cidade
pequena, onde todos se conhecem, mas ocorreu em apenas 23% das TIFs entregues.
e) Endereços (e-fls. 305)
O Fiscal nota que “as escolas possuem endereços próximos uma das outras”.
Os endereços serem próximos, segundo a empresa, não seria impeditivo para a
opção tributária, tanto que as escolas foram juridicamente abertas nestes endereços. Ademais,
haveria escolas próximas, como outras mais distantes, em bairros distintos, em municípios
distintos, comprovando a total independência entre elas.
f) Site da empresa (e-fls. 306)
O Fiscal reproduz várias fotos e páginas do site do CESI, sem tecer qualquer
comentário, segundo a empresa. Referido site das escolas somente traria a progressão delas,
desde a constituição, e somente demonstraria a efetiva independência das escolas, vez que as
divide de acordo com seu bairro e segmento, relatando a metodologia de ensino de todas, esta,
sim, única - Sistema Positivo de Ensino.
Compara essa situação com a de outras marcas, como Mc Donalds, Pizza Hut,
Adidas, Nike, Samsung, Philco, que estariam condenadas e excluídas do simples por
interposição de pessoas, pois inexistiria marca sem unidades, ainda que todas sejam
independentes, com sócios diferentes, ainda que da mesma família.
g) Objeto social
O Fiscal, identifica o objeto social de cada escola como ESCOLAS, fato público,
e segmenta por tipo de ensino, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino médio, e a
faculdade, o que sempre foi de conhecimento de todos. Acrescenta, ainda que “O grupo CESI
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.710 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744345/2019-61

atende a todos segmentos”, o que não seria impeditivo legal, tampouco caracterizaria a
interposição de pessoas.
Apontou a Autoridade Fiscal que as empresas citadas atendem a todos os níveis
de ensino com objeto social idêntico ou complementar (creche e pré-escola, educação infantil,
ensino médio, educação profissionalizante e ensino superior). Também quanto ao nome fantasia,
tudo converge para o entendimento de que os estabelecimentos de ensino integram uma mesma
empresa/grupo já que em quase todos eles há a expressão “Centro Educacional Santa Isabel.
h) Notas fiscais de compra
O Auditor Fiscal entende que as notas fiscais de compras de produtos adquiridos
pela escola Bonatto e Bonatto Ltda servem também para suprir as necessidades de material da
Sociedade Educacional Uniensino, que não possuiu compras. Desconsidera, na opinião da
Recorrente, que esta última escola loca a estrutura física e organizacional da Escola Bonatto e
Bonatto, que são 06 salas de aulas com toda a estrutura de apoio como banheiros, biblioteca,
laboratórios, sem do que todas as demais possuem suas estruturas organizacionais e espaços
físicos independentes.
i) Receita bruta x gastos com salários e pro labore x compras
O Auditor Fiscal monta planilha, mês a mês, com o total da Receita Bruta das
escolas X total dos gastos com folha de salários/Prolabore e Compras, declarados em GFIP.
Conclui que: “A receita Bruta equivale a 75% dos valores gastos apenas com
folha de pagamento”, mas, segundo a Recorrente, há um erro material de cálculo nessa planilha,
demonstrado em outra planilha, na qual os gastos com Massa GFIP (folha de salários + Pró-
labore) representam, em média, 50,30% da Receita Bruta e os gastos com Despesas Operacionais
(Massa GFIP + Compras) representam em média 62% sobre a Receita Bruta.
A média apresentada de 50,30% de gastos com folha de salário, para a empresa,
está dentro dos parâmetros de uma escola, vez que a folha de salário é o maior custo neste
segmento; as despesas operacionais representam 62% da receita bruta, sendo um excelente
percentual em face dos custos envolvidos, não haveria qualquer irregularidade nestes números.
j) Receitas x mão de obra
O Fiscal concluiu, ao analisar a Receita Bruta X massa salarial das escolas
Bonatto e Bonatto Ltda e Uniensino, que estão no mesmo endereço, em decorrência do contrato
de locação de 06 salas e estrutura complementar, que a massa salarial, em ambas, representam
mais 50% da Receita Bruta, e traz este fato como algo fora dos parâmetros, irregular.
Todavia, no ramos das escolas, a média apresentada de 50% de gastos com folha
de salário está dentro dos parâmetros desta atividade, vez que a folha de salário é o maior custo
neste segmento.
k) Análise dos livros contábeis
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.710 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744345/2019-61

O Fiscal concluiu as fls.37/49, que: “Da analise dos registros contábeis SPEED e
Livros razões, se vislumbra claramente que se trata de um único negócio, os procedimentos não
são característicos de sociedades independentes, demonstrando CONFUSÃO Patrimonial”.
O Auditor Fiscal referia-se à movimentação financeira em bancos e não ao do
faturamento, receita mensal proveniente do total dos recebimentos de mensalidades escolares. A
movimentação bancária ser inferior, segundo a Recorrente, é normal no ramo das escolas citadas,
vez que, em face do baixo valor da mensalidade escolar, boa parte dos recebimentos são em
cheque ou dinheiro, que seriam utilizados para pagamento direto aos funcionários, e 80% são
pagos em dinheiro, ou fornecedores de despesas.
Há citação de inúmeros lançamentos feitos nos livros contábeis, de despesas,
ressaltando que inexiste lançamento de Vale Transporte, mesmo tendo 50 a 60 empregados.
Inexiste despesas de Vale Transporte, vez que os funcionários contratados são da região, não
utilizam Vale Transporte, a contratação ocorre com esta prioridade, a fim de privilegiar e valorar
a população local, os raros casos que necessitam condução são pagos em moeda corrente e
lançado integrado ao salário.
Também inexistem lançamentos na contabilidade da Sociedade Educacional
Uniensino de idênticas despesas lançadas na contabilidade da Bonatto e Bonatto Ltda. Isto
decorre em face do contrato de locação, cujo o prédio e estrutura onde funciona a escola
Uniensino é de propriedade da Bonatto e Bonatto, que também funciona no mesmo local. Este
fato não demonstra qualquer confusão patrimonial, mas decorre de contrato.
No que tange à movimentação financeira, a título de exemplo, no ano de 2017,
segundo o julgador a quo, para as escolas Sociedade Educacional Viamopolis, Sociedade
Educacional do Parque e Sociedade Educacional Hípica, os valores da movimentação financeira
são menores que o valor gasto apenas com folha de pagamento. Para a empresa Bonatto &
Bonatto, no mesmo ano de 2017, o total das despesas são maiores que sua movimentação
financeira. E para a Sociedade Educacional Hipica Ltda, em 2017, o somatório das despesas com
folha de pagamento, INSS e com as compras efetuadas são mais que o dobro de sua
movimentação financeira. Tais fatos indicariam que estes estabelecimentos receberam aportes de
todo o GRUPO.
Em pesquisa realizada através do Convênio existente entre RFB e CEEE
(Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do RS) a Autoridade Fiscal
apontou que para algumas das empresas em tela não há qualquer registro de conta de
eletricidade, entre elas: Valdir Bonatto Eireli – filial FACESI; Sociedade Educacional
Viamopolis Ltda; Sociedade Educacional do Parque Ltda; Sociedade Educacional
Uniensino Ltda matriz; Sociedade Educacional Uniensino Ltda – filial.
Corroborando com as informações acima, verificou ainda a Fiscalização que na
contabilidade de algumas delas também não há qualquer lançamento de despesas administrativas
ordinárias, como ocorre por exemplo nas escolas: Sociedade Educacional do Parque Ltda,
Sociedade Educacional Uniensino Ltda e Sociedade Educacional Viamópolis Ltda.
Os TIFs – Termos de Intimação Fiscal - sobre os comprovantes de pagamento de
despesas ordinárias e locações, levaram aos seguintes entendimentos:
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.710 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744345/2019-61

1) “Sociedade Educacional do Parque Ltda – as despesas de água, luz, telefone, IPTU e
internet estão inseridas e pagas junto ao aluguel mensal, cujo locador é a Sociedade
Educacional Marival, conforme contrato locação assinado em 02/01/2008, tendo sido a
intimação assinada por Valdir Bonatto, mesmo sem nunca ter sido sócio daquela
empresa;
2) Sociedade Educacional Uniensino Ltda – apresentou contrato de locação comercial que
engloba o fornecimento pela locadora da manutenção das taxas de água/luz/telefone,
IPTU, bombeiros, internet e vídeo monitoramento, onde o locador é BONATTO &
BONATTO LTDA, com sede em Viamão/RS, Av. Liberdade, 1214, Bairro Santa Isabel, seu
mesmo endereço, tendo como objeto da locação as salas e o complexo do prédio no citado
endereço pelo turno da manhã, em que Matheus Tecchio Bonatto, sócio de ambas as
empresas, figura também como representante delas.
3) A Sociedade Educacional Viamópolis Ltda – não apresentou despesas com energia e IPTU. Mas
apresentou recibos Oi-Fixo/telefone em seu nome, com endereço Estrada da Branquinha, 239 –
Florescente – Viamão/RS. Já quanto à conta de água - CORSAN - a fatura está em nome da
Sociedade Educacional Marival Ltda ME, com endereço na Av. Estrada da Branquinha, no
239 – colégio – Código do Imovel 20166290, sendo que o endereço da Sociedade Educacional
Marival é Rua Santa Isabel, n° 176.
Frisou, também, que neste caso, mesmo estando situada em endereço diverso da Sociedade
Educacional Viamópolis, a Sociedade Educacional Marival paga as contas de energia daquela escola, mas a fatura
está em seu nome e associada ao endereço daquela escola e não ao seu real endereço.
4) Sociedade Educacional Marival Ltda – apresentou recibos da GVT/telefonia com endereço: Rua
Santa Isabel 176 – Bairro Santa Isabel. Entretanto os recibos da CORSAN/Água estão em nome
da pessoa físicoa VALDIR BONATTO (CPF n 31033911020), com endereço na Rua Santa
Isabel, 176, assim como os recibos da CEEE/energia, que estão também em nome da pessoa
física VALDIR BONATTO, Cliente 21620022 – CPF 31033911020, no mesmo endereço.
5) Valdir Bonatto Eireli – apresentou recibos de CEEE/energia, com endereço na rua Cambará –
antiga Rua Umbu, no 715. Entretanto, não há qualquer lançamento contábil referente a água,
telefone, nem IPTU.
6) Sociedade Educacional Hipica LTDA - apresentou recibos de CEEE/energia, com endereço na
Av. Juca Batista, n° 4758;
7) Escola Infantil Ludica Infancia LTDA - apresentou recibos de CEEE/energia, com endereço na
Av. Juca Batista, n° 4718 e IPTU 2015 em seu nome, para o mesmo endereço”
O Fiscal menciona, ainda, que todo o valor das máquinas e equipamentos são
lançados na Bonatto e Bonatto. Há quadro, porém, às fls. 45/49, que demonstra que as escolas
Sociedade Educacional Hípica e Valdir Bonatto EIRELI, possuem gastos com maquinas e
equipamentos. Do valor de R$ 553.963,96 apresentado como saldo de Máquinas e equipamentos
pela Bonatto e Bonatto Ltda, R$ 550.012,96 foram adquiridos no próprio ano de 2018 e não tem
relação alguma com as demais escolas.
l) Processo do MPT
O Auditor Fiscal cita o processo do Ministério Público do Trabalho – 4a Região -
PP 001758.2010.04.000/0, em que se apurou denuncia de grupo econômico efetuada pelo
SINPRO – Sindicato dos Professores do Estado do RS, e conclui: “a própria empresa se auto
reconhece como GRUPO, identificando as escolas, o público que atende e o número de
professores ligados.”
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-005.710 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744345/2019-61

2.3.3 Visão do CARF sobre “Exclusão do SIMPLES” em situações análogas

Buscando subsídios no posicionamento deste Colegiado atuando em casos
similares, analisei algumas decisões administrativas sobre o tema, muitas delas referindo-se a
grupos escolares, e pude constatar que é comum o Fisco desenquadrar tais empresas do
SIMPLES por razões parecidas a estas. Relacionei, inclusive, trechos dessas decisões que
mostram como o fator “prova” é essencial para desvendar os arranjos feitos pelas empresas e
concluir se respeitam as regras do SIMPLES:
processo: 10665.722049/2019-75, 19/10/2021, 1a Turma, 3a Câmara, 1a Seção
Ementa: ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2019 SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE
OFÍCIO. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZADO. RECEITA BRUTA GLOBAL. LIMITE
ULTRAPASSADO. Tendo restado caracterizada a existência de um grupo econômico de fato, não é permitida a
adesão e permanência ao simples na hipótese em que a receita bruta global ultrapassa o limite estabelecido pela
legislação. Numero da decisão: 1301-005.781 Nome do relator: Não informado
“E isso não significa que a fiscalização “decretou” a inexistência de uma empresa ou pessoa jurídica, mesmo porque
para tanto seria necessário provimento judicial, conforme amplamente trazido pela Impugnante em sua defesa. De
fato, não houve desconsideração jurídica das empresas, mas tão-somente, para fins tributários, deu-se a prevalência
da essência sobre a forma, com vistas à real identificação do sujeito passivo. Em última análise, buscou-se alcançar
a verdade material. (...)
O conjunto probatório relatado pela fiscalização - ancorado em elementos e evidências, não de forma isolada,
mas dentro de um contexto abrangente -, dão-nos forma de uma disposição empresarial atípica em que os
dispêndios com a mão-de-obra são ônus que se encontram concentrados nas empresas do Simples Nacional,
permitindo as empresas beneficiar-se das prerrogativas de tributação que, de outra forma, não lhe seria possível
usufruir. Assim temos que a realidade tributária essencial das atividades realizadas pelas empresas foi
modificada artificialmente e tal artifício teve como propósito oferecer validade jurídica e formal a uma
disposição negocial exclusivamente concebida e destinada a obter vantagens fiscais indevidas.
Assim, o fundamento para a exclusão não é a caracterização do grupo econômico de fato, mas sim a realidade
subjacente que advém dessa caracterização, qual seja, a dependência entre as empresas, que atuam como
empreendimento único. Nessa hipótese, o faturamento para fins de apuração do limite legal não pode ser
considerado individualmente (por empresa integrante do grupo), mas na sua totalidade, e é neste sentido que se
define que houve uma unidade de comando, a fim de que as empresas integrantes do grupo econômico não se
beneficie indevidamente do Simples Nacional.
No que toca à alegação de que a legislação não impede que familiares sejam sócios de uma empresa ou
componham sociedades separadamente, tem-se que, efetivamente, esta proibição não existe, todavia cabe
assinalar que não há nos documentos lavrados pelo fiscal nenhuma afirmação nesse sentido. Este fato foi
mencionado pelo auditor no sentido de se constituir em mais um indício, dentre outros, de que os sócios da
autuada possuíam vínculos de parentesco, visando com isto criar uma estrutura formalmente separada, mas
sempre no controle da família, para fins de obter benefícios de um regime tributário mais favorecido a todas
as empresas, uma vez que todas eram optantes pelo Simples Nacional.
[...] é importante esclarecer que para se provar um ilícito, muitas das vezes, na ausência de um prova direta, há a
necessidade de considerar um conjunto de elementos - provas indiretas - para que, no contexto, possa se conseguir
enxergar a verdadeira intenção, motivação e efetivo alcance por detrás das operações engendradas pelos agentes.
[...] a caracterização de um grupo econômico de fato passa essencialmente pela unidade de gestão sobre uma
pluralidade de sociedades formalmente independentes que atuam de forma integrada e coordenada.
Assim, a nosso ver, é imprescindível que conste dos autos informações e documentos os quais demonstrem a
existência de um nexo relacional entre a direção e administração, dos objetivos comuns, da percepção de
unicidade pelos fornecedores e clientes, da dependência financeira entre as empresas, das mesmas políticas
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-005.710 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744345/2019-61

mercantis praticadas e da intensa confusão patrimonial, quer dizer, elementos hábeis a revelar a existência de
um nexo relacional entre a direção e administração, dos objetivos comuns, da percepção de unicidade pelos
fornecedores e clientes, da dependência financeira entre as empresas, das mesmas políticas mercantis
praticadas e da intensa confusão patrimonial.
Em resumo do exposto, cumpre relembrar que a caracterização de grupo econômico de fato é situação excepcional
intrinsicamente relacionada com aspectos fáticos-probatórios, dentre os quais a estrutura negocial, financeira-
contábil e físico-operacional. Isso porque, consoante já afirmado, algumas das vezes a direção, o controle ou a
administração entre as empresas não constaram de um ato jurídico formal, situação na qual será imprescindível a
análise das circunstâncias fáticas.”

Aqui várias situações coincidem com as da Recorrente: sócios sendo membros da
mesma família, desconsideração de independência entre as empresas. Mas aqui a mão de obra foi
concentrada em algumas empresas e havia unicidade de clientes e fornecedores, dependência
financeira entre as empresas e intensa confusão patrimonial, o que fez a conexão entre elas e o
objetivo de burlar o SIMPLES.

processo: 13971.001873/2008-60, 05/03/2020, 1a Turma/ CSRF
Ementa: ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS
MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES) Ano-calendário: 1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002, 2003, 2004 GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO
SOCIETÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA. EXCLUSÃO DO SIMPLES. A constituição de diversas
empresas em um mesmo endereço, sem quaisquer bens no Ativo Imobilizado, nem custos ou despesas
relevantes para o desenvolvimento de suas atividades, e sem nenhuma autonomia administrativa, gerencial,
contábil, financeira, para prestar serviços apenas à empresa principal, e cujos sócios possuem grau de
parentesco ou afinidade entre si, e não participam em nada nas decisões das empresas, evidencia a
artificialidade na criação e operação de um grupo econômico de fato e a interposição de pessoas no quadro
societário, levadas a cabo a fim de que a receita bruta global não ultrapassasse o limite legal e que elas
pudessem, em tese, usufruir de tributação privilegiada. Tal circunstância torna cabível a exclusão dessas empresas
do regime do Simples, na forma do art. 14, inciso IV, da Lei no 9.317, de 1996.
Numero da decisão: 9101-004.854 Nome do relator: ANDREA DUEK SIMANTOB
As empresas em questão estavam instaladas no mesmo endereço de uma filial da empresa Altenburg, e se
dedicavam a uma suposta prestação de serviços de facção para indústria têxtil exclusivamente à própria Altenburg,
mas sem possuir qualquer bem no Ativo Imobilizado, nem tampouco apresentar custos ou despesas
relevantes para o desenvolvimento de suas atividades, sendo toda a administração das mesmas feitas também
pela própria Altenburg (processamento de folhas de pagamento, contratação de empregados, rescisão dos
contratos de trabalho, contabilidade, gestão administrativo-financeira, etc.), e, ainda, os seus empregados até
mesmo estavam incluídos nos contratos de planos de saúde e odontológico da Altenburg, sendo os valores
deles descontados a esse título na folha de pagamento repassados para a Altenburg.
Além de a recorrente não possuir uma sede própria, acrescenta-se ainda a constatação do fisco de que a BOM SONO
“apenas pagou aluguel nos exercícios de 2002 e 2003”, que “não possui despesas com telefone em todo período e
energia elétrica nos exercícios de 2003 e 2004”, e que, no que se refere à PLUMI, “também não constam registros
de pagamentos de telefone em todo período e elétrica nos exercícios de 2001, 2003 e 2004”, consoante também
restou registrado na representação fiscal.
Significativo também é o registro do fisco de que, por todos aqueles serviços efetuados pela Altenburg em favor
das empresas BOM SONO e PLUMI (processamento de folhas de pagamento, contratação de empregados,
rescisão dos contratos de trabalho, contabilidade, gestão administrativo-financeira, etc.), a Altenburg “nunca
realizou qualquer cobrança das empresas” em questão.
A exclusão, portanto, não é decorrente da mera “caracterização da existência de grupo econômico”, como alega
a recorrente, mas sim do fato de pretender agir como se não o fosse, como se se tratasse de entes isolados e
absolutamente independentes entre si. Especificamente com relação à interposição de pessoas no quadro
societário, diante de tudo o quanto consta nos autos, entendo que o fisco reuniu suficientes elementos para
demonstrar que, de fato, os sócios formais das empresas BOM SONO e PLUMI eram “meras figuras
ilustrativas”, como também assim o afirmou a decisão recorrida.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-005.710 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744345/2019-61

A fiscalização conseguiu demonstrar que os sócios formais das referidas empresas não exerciam de fato a
administração das empresas para as quais foram formalmente designados gerentes.

Aqui as empresas estavam todas no mesmo endereço, não tinham bens
imobilizados, nem tinham custo compatível com a atividade realizada, tendo a administração
exercida por uma delas. As despesas administrativas eram assumidas por uma delas que não
repassava as demais.

A situação do processo acima mencionado é diferente da ora analisada, com fatos
que tornam mais descaradas as intenções das empresas envolvidas, sendo mais fácil comprovar a
intenção fraudulenta do grupo e sua atuação no sentido de esconder a unicidade empresarial para
burlar a legislação fiscal.
processo: 13971.720755/2014-01, 05/03/2020, 1a Turma/CSRF
Ementa: ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS
MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES) Ano-calendário: 2004, 2005, 2006,
2007, 2008 GRUPO ECONÔMICO. PULVERIZAÇÃO DE RECEITAS. EXCLUSÃO DO SIMPLES. A
constituição de diversas empresas que ocupam um mesmo espaço físico, desenvolvem o mesmo objeto social,
utilizam os mesmos colaboradores e maquinários, compartilhando uma mesma linha de produção, e cujos sócios
possuem grau de parentesco ou afinidade entre si, caracteriza artificialidade na criação e operação de um grupo
econômico no qual todas as empresas poderiam em tese, usufruir de tributação privilegiada por meio da
pulverização das suas receitas. Tal circunstância torna cabível a exclusão de todas elas do regime do Simples, na
forma do art. 9o, incisos II e XVII, da Lei no 9.317, de 1996.
Numero da decisão: 9101-004.855 Nome do relator: ANDREA DUEK SIMANTOB
“Portanto, diante de todos estes elementos apurados pela fiscalização, quando analisados em seu conjunto,
resulta suficientemente clara a conclusão de que há uma clara dissociação entre a realidade de fato
encontrada e situação meramente formal, aparente.
As empresas identificadas pelo fisco de fato agem economicamente como uma só, desenvolvem objeto social
comum, com atividades de fato sobrepostas, utilizando-se de um mesmo espaço físico e de uma linha de
produção única, demonstrando estarem regidas por um planejamento econômico e administrativo único.
Assim, por todos os motivos expostos, resta patente o subterfúgio utilizado pela recorrente, de artificialmente
“fatiar”, ou “dividir”, o seu faturamento, como forma de não se ver compelida a sair do regime simplificado.
Correto, portanto, o procedimento do fisco de somar o faturamento de todas elas, para concluir pela sua
impossibilidade de permanecer no Simples.”
processo: 15504.723798/2017-14, 18/03/2021, 2a Turma, 4a Câmara, 1a Seção
Ementa: Assunto: Simples Nacional Ano-calendário: 2012 SIMPLES NACIONAL. EXCESSO DE RECEITA
BRUTA. EXCLUSÃO. A existência de grupo econômico de fato irregular entre empresas, que atuam, em realidade,
como empreendimento único, autoriza o somatório das receitas brutas das empresas para fins de verificação do
limite anual para o enquadramento no Regime Especial Unificado de Arrecadação dos Tributos e Contribuições -
Simples Nacional.
Numero da decisão: 1402-005.466 Nome do relator: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES

“Tais transferências têm o condão de evidenciar a ‘confusão’ entre as empresas do grupo, na medida em que
os empregados ora prestam serviços em uma e ora em outra empresa, como se as empresas envolvidas
fossem, em realidade, estabelecimentos de uma única empresa. E isso sem falar que dificilmente tal elevado
número de transferências, nos moldes como ocorreram, sem rescisão de contrato de trabalho, ocorreria entre
empresas autônomas, independentes e concorrentes entre si.

E há ainda o termo de audiência de decisão trabalhista que reconheceu a existência do grupo econômico entre
as empresas reclamadas com base no depoimento do próprio preposto de uma delas, bem como as
procurações que outorgavam poderes para sócios administrarem mais de uma empresa simultaneamente,
bem como movimentação financeira e administração compartilhada entre as empresas.

Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-005.710 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744345/2019-61

Desta forma, as provas constantes dos autos, quando analisadas conjuntamente demonstram a existência do grupo
econômico de fato irregular entre as empresas que atuam, em verdade, como um empreendimento único.
O contexto fático e probatório apurado demonstra uma unidade no funcionamento das 12 empresas, que,
apesar de aparentemente independentes, sempre atuaram sob o comando das mesmas pessoas físicas, que se
revezam na administração das mesmas, o que justifica o somatório da receita bruta de cada uma delas para
fins de apuração do limite anual para enquadramento no Simples Nacional e a sua exclusão do Simples
Nacional com fundamento na LC no 123/2006, artigo 3o, inciso II.”

Os empregados das empresas atuavam nelas sem nenhum tipo de transferência
formal. Além disso, a justiça trabalhista reconheceu a existência de grupo econômico, havia
movimentação financeira e administração compartilhada comprovada.

processo: 15504.724997/2015-88, 19/11/2021, 1a Turma, 4a Câmara, 1a Seção
Ementa: ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2010 INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DA
DRJ. INEXISTÊNCIA. O Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) estabelece que as
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) têm jurisdição nacional não havendo qualquer
mandamento legal impondo a jurisdição territorial absoluta. SIMPLES NACIONAL. ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO DE EXCLUSÃO. FRACIONAMENTO DE ATIVIDADES. ADMINISTRAÇÃO ÚNICA.
PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA FÁTICA SOBRE A FORMA. É cabível a exclusão do regime simplificado
quando ficar evidenciada a utilização de interpostas pessoas na constituição e no funcionamento de pessoa
jurídica, que na realidade não é dotada de autonomia operacional nem patrimonial, fazendo parte de
empreendimento único. A simulação ou fraude objetiva pode configurar-se quando as circunstâncias e
evidências indicam a coexistência de empresas, que perseguem a mesma atividade econômica e que se
utilizam dos mesmos empregados e meios de produção, implicando confusão patrimonial e gestão empresarial
atípica. Numero da decisão: 1401-006.073 Nome do relator: Lucas Issa Halah

“É extremamente usual que membros de uma mesma família acabem se dedicando ao mesmo ramo de
negócio, por empreendimentos autônomos mas que guardem entre si certo espírito de cooperação decorrente
do extravasamento dos laços familiares ao âmbito negocial. Também o eventual socorro gerencial prestado
por outro membro da família, isoladamente considerado, é insuficiente para caracterizar da prática
imputada.
Por outro lado, também é extremamente comum que pais fracionem seus negócios constituindo pessoas
jurídicas em nome de seus filhos, mantendo no entanto o poder gerencial e a unicidade do empreendimento.
Esta prática pode ser também levada a efeito por meio de terceiros alheios ao núcleo familiar e, nesses casos,
é mais comum que as pessoas jurídicas sob a titularidade desses terceiros não se apresentem como parte de
um mesmo grupo nem concentrem ativos expressivos, até como forma de proteção patrimonial do real
proprietário do empreendimento.
Avançando na análise, considero que as relações entre empresas pertencentes a um mesmo grupo familiar podem ser
marcadas por um espírito mais cooperativo do que competitivo, sendo natural eventual socorro gerencial de parte a
parte, o que se verifica no caso concreto é que a gestão de todas as pessoas jurídicas integrantes do grupo em
questão é feita pelos senhores Virgílio José Machado e Daniel Antunes Machado (pai e filho) extrapolando a mera
cooperação eventual.
Essa unicidade de gestão foi comprovada pelas inúmeras procurações públicas de fls. 89 a 223, todas
outorgadas e renovadas periodicamente pelas diversas pessoas jurídicas integrantes do “Grupo Colegium” aos
senhores Virgílio José Machado Santos e Daniel Antunes Machado conferindo a eles poderes amplos para
“administrar e gerir os negócios da firma outorgante”.
Verifica-se, na realidade, a delegação da administração, inclusive contrariando o previsto no artigo 1.018 do
Código Civil, de aplicação subsidiária às Sociedades Limitadas por força do artigo 1.053 do mesmo diploma legal
A existência de página una na internet em que diversas empresas pertencentes a um mesmo núcleo familiar se
colocam como um só negócio via de regra é meio usado para demonstrar solidez e gerar confiabilidade no
mercado, não podendo gerar por si só a conclusão de que todos os CNPJs na realidade seria uma só empresa
pertencente aos mesmos sócios.”
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-005.710 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744345/2019-61

Explica a diferença entre membros da família exercerem atividades em empresas
que colaboram entre si e quando isso se confunde com uma empresa única, ficticiamente
dividida. Espírito colaborativo x espírito competitivo. Procurações públicas outorgadas a 2
sócios, delegando a administração. Reconheceu-se que página na internet unindo as empresas,
reforçariam o negócio não sendo prova de que as empresas seriam um único empreendimento.

processo: 15504.725199/2015-73, 13/09/2021, 2a Turma, 3a Câmara, 1a Seção
Ementa: ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2010 SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTAS PESSOAS NA CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PESSOA
JURÍDICA. FRACIONAMENTO DE ATIVIDADES. ADMINISTRAÇÃO ÚNICA. PREVALÊNCIA DA
SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA. É cabível a exclusão do regime simplificado quando ficar evidenciada a
utilização de interpostas pessoas na constituição e no funcionamento de pessoa jurídica, que na realidade não
é dotada de autonomia operacional e patrimonial, fazendo parte de empreendimento único. A simulação pode
configurar-se quando as circunstâncias e evidências indicam a coexistência de empresas, perseguindo a
mesma atividade econômica, a utilização dos mesmos empregados e meios de produção, implicando confusão
patrimonial e gestão empresarial atípica. SIMPLES NACIONAL. GRUPO ECONÔMICO. APURAÇÃO
RECEITA BRUTA GLOBAL. ADMISSIBILIDADE. Constatada a existência de grupo econômico de fato,
caracterizado pela administração única e direta de diversas empresas do mesmo ramo de atividade, por parte de
integrante de mesmo núcleo familiar, havendo controle societário comum e poderes de mando concentrado, é
cabível a apuração da receita bruta global, para fins de análise quanto à exclusão do Simples Nacional das empresas
integrantes do grupo. Numero da decisão: 1302-005.713 Nome do relator: Não informado

“2.7. anexa indícios da existência do grupo econômico de fato, de acordo com as características já citadas, tais
como, evidências encontradas através de pesquisa ao endereço eletrônico http://www.coleguium.com.br: a)
exploração comum de logomarca (nome de fantasia), de acordo com a divulgação institucional; b) história da
empresa demonstrando aquisições de empresas e administração centralizada. Além disso, apurou-se
coincidência de locais de funcionamento das empresas (colégios PSA, CDG, RMS e VR), que se encontravam
no mesmo endereço (Rua Carlos Frederico Campos, 630), permitindo uso comum da estrutura e recursos
humanos
2.8. argumenta que o quadro societário das empresas do grupo de fato mostram relação de vínculo familiar,
com revezamento de sócios, com frequente mudança de titularidade, de membros da mesma família, conforme
figura abaixo:
2.9. verificou-se que as empresas do grupo nomeavam na condição de procurador os Srs. Virgílio José
Machado dos Santos (Sr. Virgílio) e Daniel Antunes Machado, com poderes, isoladamente ou em conjunto,
para gerir e administrar todos os negócios.
Embora tenha havido diversas alterações contratuais, percebeu-se que a administração das sociedades nunca deixou
de ser exercida pelo Sr. Virgílio;
2.10. também se constatou nos sistemas corporativos, quanto ao quadro de empregados, que trabalhadores
desenvolvem atividades em mais de uma empresa do grupo, num intercâmbio frequente de mão-de-obra;
2.11. todas as empresas são da área educacional, em certos casos abrangendo áreas específicas (ensino infantil,
fundamental, médio, pré-vestibular), existindo também uma empresa dedicada ao serviço de cantina na Unidade
Ouro Preto.”

Os colégios funcionavam no mesmo lugar, diferentemente do caso das escolas
CESI, onde apenas uma tinha endereço coincidente, porque alugava formalmente o local. Os
sócios das empresas aqui tinham procuração e atuavam para as demais empresas do grupo.

processo: 13888.002495/2009-61, de 07/10/2021, 2a Turma, 2a Câmara, 2a Seção
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2004 a
31/12/2008. SIMULAÇÃO. FRACIONAMENTO DE ATIVIDADES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.
AUSÊNCIA
DE
AUTONOMIA
OPERACIONAL
E
PATRIMONIAL.
ADMINISTRAÇÃO
ÚNICA.
PREVALÊNCIA DA SUBSTANCIA SOBRE A FORMA. FRAUDE. MULTA QUALIFICADA. LEGALIDADE.
A simulação e a fraude configuram-se quando as circunstâncias e evidências indicam a existência de duas ou mais
empresas com regimes tributários diferentes, perseguindo a mesma atividade econômica, com a coexistência de
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-005.710 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744345/2019-61

sócios ou administradores em comum e com a utilização dos mesmos empregados, implicando confusão patrimonial
e uma gestão empresarial atípica. O abuso de forma viola o direito, e a fiscalização deve requalificar os atos e fatos
ocorridos, com base em sua substância, para a aplicação do dispositivo legal pertinente. Não há nesse ato nenhuma
violação dos princípios da legalidade ou da tipicidade, nem de cerceamento de defesa, pois o conhecimento dos atos
materiais e processuais pela Recorrente e o seu direito ao contraditório estiveram plenamente assegurados. O
fracionamento simulado das atividades da empresa, por meio da utilização de mão-de-obra existente em uma outra
empresa, sendo esta desprovida de autonomia operacional, administrativa e financeira, para usufruir artificial e
indevidamente dos benefícios do regime de tributação Simples, viola a legislação tributária, cabendo então - a partir
de inúmeras e sólidas evidências - a caracterização da fraude disposta no art. 72 da lei n.° 4.502/64, e
consequentemente a aplicação da multa qualificada do art. 44, I e § 1.° da Lei n.° 9.430/96, a partir da competência
12/2008. MULTA QUALIFICADA. SIMULAÇÃO. Cabível a aplicação da multa qualificada quando constatado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadrase nas hipóteses previstas nos artigos 71, 72 ou 73 da Lei
no 4.502/1964.
Numero da decisão: 2202-008.807 Nome do relator: Não informado
Os processos acima, portanto, trazem exemplos de fatos que coincidem com
aqueles observados pelo Fiscal e pela DRJ, e também fatos com desdobramentos diferentes. Na
maior parte dos casos, percebe-se uma quantidade maior de fatos que corroboram a unicidade da
empresa, o que levou a entidade a desabonar a conduta do contribuinte.
2.3.4 Conclusão
No curso do processo, a Recorrente afirma, categoricamente, que as escolas atuam
de forma totalmente independente, compartilhando, somente, o mesmo sistema de ensino (“CESI
Sistema Positivo de Ensino”) o que une as empresas em torno do “Grupo CESI”. Grupo aqui,
não seria uma ficção jurídica constituída para transformar em várias empresas o que poderia ser
uma única entidade, com administração praticamente unificada e forma de trabalho em regime
de quase dependência mútua. Grupo é apenas uma forma de denominar a reunião de
escolas/empresas diversas que atuam no mesmo modelo de ensino.
O fato de membros da família serem administradores ou sócios cotistas não
caracterizaria irregularidade e nem estaria prevista em lei como situação de exclusão do
SIMPLES. De fato, isoladamente considerado, esse fator não atua como responsável por retirar
as empresas do SIMPLES.
Mas, no presente caso, não foi apenas o fato de membros da família se dividirem,
ao longo do tempo, na administração ou sociedade das empresas que fez o Fiscal desconstitui-las
do SIMPLES, como vimos.
De fato, se analisados isoladamente, muitos dos argumentos apontados pelo Fisco
não bastariam para desenquadrar as empresas do regime simplificado. Analisados, contudo, com
ao “olhar a floresta e não de cada árvore”, a reunião de cada indício forma um todo probatório
que ilumina a constatação do Fiscal, referendada pela DRJ.
Ter familiares se revezando na sociedade (como cotistas ou administradores) é o
primeiro deles e o que embasou o enquadramento como “interposição de pessoas”. Todas as
situações anteriormente narradas, da troca de membros na sociedade, ao final, só deixam às
claras que o comando de todas jamais deixou de estar concentrado na FAMÍLIA BONATTO.
Mesmo o uso de alguns funcionários como sócios não melhora a situação e é prática comum para
mascarar o verdadeiro comando.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-005.710 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744345/2019-61

Mas o pior são filhos púberes terem ingressados como sócios cotistas, e ainda ser
alegado que os sócios todos administravam empresas! Do ponto de vista de planejamento
sucessório, fazer distribuição patrimonial aos filhos ainda jovens é comum e aceitável. Todavia,
não serve como argumento para justificar que as escolas onde estavam as crianças eram por ele
administradas. No máximo eles poderiam frequentar as aulas em uma delas para usufruir do
sistema CESI de ensino, sistema muito reconhecido, como lembra a Recorrente!
A esposa do Sr. VALDIR ter aberto uma escola totalmente independente, segundo
a Recorrente, pelo fato de estarem casados no regime de separação total de bens também não
prova que não houve intenção de manter o comando do grupo na família. Enquanto o casal se
mantiver casado, essa divisão de comando e patrimonial é muito relativa. No caso, no regime de
separação total de bens, o VALDIR não teria nenhuma ingerência no patrimônio da esposa e
vice-versa, mas isso não significa que, no dia-a-dia, estando os dois ainda casados, o laço
familiar não corrobore a tese do Fiscal de uso de interposta pessoa. Enquanto casados, os dois
acabam por administrar juntos o seu patrimônio, conversam sobre o tema, podem tomar decisões
em conjunto etc. O vinculo familiar é mais forte do que a clausula de separação total de bens
enquanto durar o casamento. Por isso, estar casado em regime de separação total de bens também
argumento para alegar que não há confusão patrimonial.
Os demais itens abordados no tópico 2.3.2 trazidos de forma muito diligente pelo
Fiscal dão a certeza da aludida confusão patrimonial para dar aparência de um grupo totalmente
segregado ao que poderia ser uma única empresa.
Repiso, ainda que num primeiro momento possa não ter havido intenção de burlar
norma do SIMPLES para obter vantagem fiscal, o quadro final advindo dos aspectos societários,
contábeis, operacionais e administrativos das escolas escancara que a união das peças do quebra
cabeça resultaram no quadro de uma única escola ou grupo que têm atividade idêntica (prática de
ensino), mas que se divide em fundamental, infantil, médio e faculdade (está nem havia entrado
em operação na época dos fatos).
Avaliando, assim, todos os itens utilizados pelo Fisco para excluir a empresa do
SIMPLES e as explicações da empresa à luz de decisões pregressas deste órgão, é possível
concluir que, apesar das justificativas apresentadas, a Recorrente não logrou êxito em comprovar
a independência das escolas.
A confusão patrimonial e contábil reforçam essa situação de unicidade
empresarial. Salta aos olhos a intenção de burlar a regra fiscal e beneficiar-se do regime
simplificado de tributação.
A jurisprudência administrativa colacionada reforça esse cenário.
Por isso, entendo que deve ser mantida a exclusão das empresas do SIMPLES,
razão pela qual nego provimento ao presente recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-005.710 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744345/2019-61

Fl. 458
DF CARF MF
Original